Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719540-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, HERIVELTON MAXIMO MENDES AGRAVADO: PNB - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA. e HERIVELTON MÁXIMO MENDES contra a decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0701654-40.2022.8.07.0001), apresentado por PNB - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra os agravantes, que rejeitou a impugnação às penhoras interposta pelos agravantes, nos seguintes fundamentos: Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão de id 151814796 deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o no 310051 e a penhora no rosto dos autos sobre créditos do executado HERIVELTON MÁXIMO MENDES no processo no 0719168-40.2021.8.07.0001. A parte executada apresentou a impugnação de id 154930327, na qual alega a ilegalidade da penhora incidente sobre a totalidade do bem, eis que a esposa do executado é coproprietária do imóvel penhorado. Ademais, requer seja retirada a penhora que recaiu sobre o rosto do processo no 0719168-40.2021.8.07.0001, em função da menor onerosidade ao executado. A parte exequente se manifestou acerca da impugnação no id 156052259. É o relatório. Decido. - PENHORA DO IMÓVEL No 310051 A impugnação à penhora do imóvel matriculado sob o no 310051 apresentada pelos executados não merece prosperar, eis que, em que pese a penhora recaia sobre a totalidade do imóvel, nos termos do art. 843 do CPC, será reservado ao coproprietário não executado o equivalente à sua quota-parte (50%) do valor da avaliação , em razão do regime de comunhão parcial de bens (art. 842, § 2o do CPC). - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS A parte executada requer que a penhora no rosto dos autos do processo no 0719168-40.2021.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, seja retirada em função da ordem de preferência estipulada no art. 835 do CPC e da menor onerosidade ao executado. Razão não assiste aos executados. A efetivação de penhora no rosto dos autos pode ser implementada no feito em que o executado possui crédito a receber, desde que possua caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento de terceiro. Ademais, a penhora no rosto dos autos é instrumento processual idôneo à satisfação do crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes à penhora, como no presente caso, pois, em que pese os executados tenham impugnado a penhora efetivada, não apresentaram qualquer bem apto a satisfazer o crédito ora perseguido. Assim, REJEITO integralmente a impugnação de ID 154930327. - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE O credor fiduciário informou no id 153182033 que o débito incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 310051 encontra-se no montante de R$ 273.657,95, bem como que as parcelas em atraso somam a quantia de R$ 19.678,77. Inicialmente, esclareço à exequente que NÃO será LEVADO A EFEITO EXPROPRIAÇÃO POR PREÇO INFERIOR A 70 % DA AVALIAÇÃO, POIS O VALOR AUFERIDO TEM QUE SER SUFICIENTE PARA GARANTIR AO COPROPRIETÁRIO O VALOR CORRESPONDENTE A SUA QUOTA-PARTE, OBSERVANDO O VALOR DA AVALIAÇÃO (art. 843, § 2o do CPC), BEM COMO O VALOR DO DÉBITO INDICADO NA PRESENTE AÇÃO. Assim, tendo em vista a reserva da quota-parte (50% do valor da avalição) do cônjuge do executado, o débito incidente sobre o imóvel decorrente da alienação fiduciária e o preço do imóvel constante da matrícula de id 150435791, intimo a parte exequente a esclarecer se permanece o interesse na penhora efetuada. Em caso positivo, demonstre a utilidade da constrição. Prazo comum: 15 dias. I. (ID 46912054 - Pág. 247/248 – g.n.). Nas razões recursais (ID 46912014), os agravantes argumentam que a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel não pode prosperar por se tratar de único bem de família do devedor HERIVELTON MÁXIMO MENDES e utilizado como sua residência. Entendem que, como é matéria de ordem pública, pode ser decidida a qualquer tempo, não sendo atingida pela preclusão. Discorrem sobre as razões jurídicas de o bem de família ser impenhorável. Em relação à penhora no rosto dos autos do Proc. 0719168-40.2021.8.07.0001[1], argumentam que ‘se trata de medida executiva extraordinária, visto que figura na última posição da ordem preferencial legal (art. 835, IX, CPC)’ e, por isso, somente deve ser empregada quando não houver outros bens penhoráveis. No caso, pontuam que “não foram esgotados todos os meios executórios disponíveis ao credor, visto que, conforme disciplina do art. 1.026 do CC, caberia a penhora a penhora de outros bens antes da penhora no rosto dos autos”. Sobre a liminar pleiteada, os agravantes alegam que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais. No tocante ao perigo da demora, sustentam que caso seja “mantida a penhora no imóvel indicado, os agravantes poderão ter seu único bem imóvel, utilizado como alienada, fato que lhes causará danos graves e de difícil reparação”. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo. “No mérito, haja vista que foram apresentadas novas provas sobre o imóvel penhorado, bem como que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública podendo ser decidida a qualquer tempo, requer que este nobre Juízo determine ao Juízo a quo que se manifeste sobre a matéria e os documentos suscitados”. Postula, também, que seja “declarada a impenhorabilidade do imóvel de imóvel 310051, situado no Setor Auxiliar de Garagens, Lotes no 2 e 4, Subcondomínio 1, Bloco “C”, Apartamento 705, Taguatinga/DF por se tratar de bem de família, bem como, requer seja retirada a penhora que recaiu sobre o rosto do processo no 0719168-40.2021.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília”. Preparo recolhido e apresentado (ID 46912049/46912050). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Primeiro, não demonstrada a probabilidade jurídica do pedido. Apesar de os agravantes argumentarem que a penhora no rosto do autos é medida executiva extraordinária e utilizada somente na ausência de outros modos executivos menos gravosos, eles não indicam quais seriam outras formas de satisfação do débito executivo. No caso, o cumprimento de sentença foi deflagrado em 20/01/2022 e até a presente data, não obstante os incansáveis atos do exequente, ainda não foi satisfeita a dívida que, na última atualização apresentada, totaliza R$ 474.376,98 (quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) (ID 46912054 - Pág. 218). Por isso, ao que tudo indica, a penhora no rosto dos autos será a forma idônea de satisfação do crédito em execução. Concernente à alegada impenhorabilidade do imóvel, sob a justificativa de ser único bem de família, se trata de inovação recursal. A impugnação à penhora apresentada pelos agravantes/executados (ID 46912054 - Pág. 236/241), que ensejou a decisão agravada, é alicerçada na tese de que o bem é indivisível, tendo em vista que “a cônjuge do executado é coproprietária do imóvel penhorado” e, por consequência, “é afetado pela meação à companheira do executado”. Tal condição foi plenamente observada na decisão, ao determinar a reserva da quota-parte (50% do valor da avalição) do cônjuge do executado. Em nenhum momento, contudo, os executados arrazoam que o imóvel é bem de família, muito menos ser a suposta residência da companheira do executado, somente o fazendo em sede recursal. Ademais, anexam ao recurso documento novo – comprovante de residência da companheira do executado datado de 20/09/2022 (ID 46912055) – não submetido à apreciação do Juízo a quo. Assim, há ofensa ao duplo grau de jurisdição, a teor do previsto no art. 435 do Código de Processo Civil[4]. Eis precedente desta 1a Turma Cível sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO APENAS PARA REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PROVA. PREEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 1. O agravo interno se limita a levar a questão decidida pelo relator à reapreciação pelo colegiado, não sendo cabível a dilação probatória. 1.2. A apresentação de documentos inovadores em sede de agravo interno caracteriza dilação probatória, o que não se compatibiliza com a instância recursal do agravo interno. Documentos não analisados. 2. Fica impossibilitada a juntada de documentos novos referentes à situação anterior após a última manifestação da parte nos autos, e, com muito mais razão, apenas em sede de agravo de instrumento, por configurar supressão de instância, mormente quando a parte já teve a oportunidade de se manifestar nos autos de origem. Documentos não analisados. 3. A impossibilidade de juntada de documentos novos após a sua própria manifestação nos autos visa impedir que a parte contrária, e até mesmo o juiz, sejam surpreendidos, subvertendo o procedimento de que a prova deve ser preexistente à lide, salvo as exceções já pontuadas acima. 4. Ainda que o Código de Processo Civil permita à parte a apresentação de novas alegações, tal possibilidade não se confunde com a apresentação de documentos novos, porquanto a sua introdução tardia deve decorrer das exceções indicadas nos artigos 434 e 435 do código processualista, o que não se verifica no caso. 5. (...). Decisões mantidas. (Acórdão 1695141, 07413464920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023). Outrossim, o agravado/exequente peticionou nos autos originários (ID 46912054 - Pág. 250) para que o bem fosse avaliado, após o que manifestará seu interesse ou não na manutenção da medida constritiva já deferida. Logo, a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, que os agravantes sustentam ser impenhorável, ainda será objeto de posterior decisão do Juízo originário, quando, então, a situação poderia ser revertida em favor dos agravantes, por motivo diverso do ora alinhavado. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, INdefIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] O agravante HERIVELTON MÁXIMO MENDES e sua companheira FABRÍCIA CRISPI SIQUEIRA MENDES são credores de R$ 586.072,07 (quinhentos e oitenta e seis mil, setenta e dois reais e sete centavos) (ID 46912054 - Pág. 96). [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.